Tribunal: TJES
Processo: 5030120-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030120-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA CORRENTE. SAQUES CONTESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5030120-98.2022.8.08.0024

Recorrente: RONALDO PEREIRA SANTOS

Recorrido: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 5092219).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RONALDO PEREIRA SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, ao argumento de ocorrência de falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, contestando diversos saques efetuados em sua conta bancária.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Com relação aos pedidos do requerente, não assiste razão. O requerido trouxe aos autos (id n° 20334433), o relatório das transações financeiras praticadas na conta bancária do autor, referente ao período em que questiona as movimentações não reconhecidas.

De acordo com a peça vestibular, no mês de maio/2022 o autor depositou em sua conta a quantia de R$ 2.500,00, tendo posteriormente realizado dois saques, de R$ 150,00 e de R$ 350,00. Afirma que também realizou novo depósito de R$ 1.500,00, e mais dois saques de R$ 250,00 e de R$ 150,00.

Todavia, do próprio extrato juntado na Inicial é possível visualizar que o depósito de R$ 2.500,00 foi concluído no mês de junho/2022, na data de 06/06/2022. O extrato evidencia que os saques de R$ 150,00 e de R$ 350,00 foram efetuados 27/06/2022 e em 01/07/2022, sendo que durante esse período constam diversas outros saques, pois na mesma data de 27/06 o autor também sacou R$ 300,00, e em 28/06 consta novo saque de R$ 320,00.

Após o período, não há no extrato o depósito da quantia de R$ 1.500,00 mencionada na Inicial. Por outro lado, constam diversos novos saques concluídos com o cartão do autor e que culminaram da mencionada subtração da quantia de R$ 3.100,00.

Nesse tocante, o requerido juntou em id n° 20334433 o histórico dos saques efetuados, em que é possível visualizar que foram operados na mesma agência, e com o mesmo cartão utilizado pelo autor para concluir os saques que confessa ter realizado (de R$150,00, R$350,00, R$250,00 e de R$150,00).

Logo, as transações questionadas pelo requerente ostentam aparência de regularidade, pois foram realizadas mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal do autor. Além disso, o mesmo cartão utilizado para realizar os saques não reconhecidos, foi o utilizado pelo autor para concluir os saques que aduz ter realizado, sendo todos as retiradas operadas na mesma agência.

Sendo assim, não houve falha na segurança dos dados pessoais da requerente propiciados pelo requerido. Vale destacar que compete ao autor observar seu dever de guarda e sigilo de seus dados. Deste modo, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, III, do CDC, não podendo o réu ser responsabilizado pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

No presente caso, verifico que, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo,
in casu,
não há prova mínima de irregularidade nos saques efetuados na conta bancária do recorrente, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, pelos extratos bancários colacionados autos, percebe-se que os diversos saques efetuados pelo mesmo foram operados na mesma agência bancária e mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RONALDO PEREIRA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)